Tribunal: TJES
Processo: 0000037-14.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-14.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA DE FATIMA GONCALVES ALVES

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES IMPUGNADOS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luzia de Fátima Gonçalves Alves contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais em razão de saques supostamente indevidos em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em apurar se os saques impugnados decorreram de falha na prestação do serviço bancário pelo Banestes S/A ou de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Responsabilidade objetiva e excludentes legais

As instituições financeiras estão submetidas à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito no serviço.

No caso, restou demonstrado nos autos que as transações questionadas foram realizadas com a utilização de cartão magnético e senha pessoal da autora (fls. 113/121).

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude” (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023).

A análise do caso evidencia que os saques foram realizados em praça próxima ao domicílio da apelante, reforçando a tese de ausência de falha no serviço bancário e indicando possível descuido no uso do cartão e senha.

B. Inexistência de falha na prestação do serviço

O uso de cartão e senha, elementos de segurança de uso pessoal e intransferível, afasta a presunção de falha no serviço. Não se trata de risco inerente ao sistema bancário (fortuito interno), mas de circunstância que foge à esfera de controle da instituição financeira.

A imposição de responsabilidade ao banco, neste caso, configuraria aplicação da teoria do risco integral, que não é admitida no ordenamento jurídico pátrio, salvo exceções expressamente previstas em lei.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, a autora não logrou demonstrar que a instituição financeira teria agido com negligência, imprudência ou imperícia na efetivação das transações bancárias questionadas.

C. Precedentes jurisprudenciais

Este Tribunal de Justiça tem decidido que saques realizados com cartão magnético e senha pessoal, sem indícios de fraude, afastam a responsabilidade do banco:

"O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles." (TJES, Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge, julgado em 19/07/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação por danos materiais e morais.

Tese de julgamento
:

Saques realizados com cartão magnético e senha pessoal, sem indícios de fraude, afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

A responsabilidade objetiva do banco não implica aplicação da teoria do risco integral, sendo admitida a exclusão do dever de indenizar nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.898.812/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 1/9/2023; TJES, Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge, julgado em 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000037-14.2022.8.08.0016

APELANTE: LUZIA DE FÁTIMA GONÇALVES ALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
LUZIA DE FÁTIMA GONÇALVES ALVES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 9018523) afirma a apelante, em síntese, que não realizou os saques impugnados, havendo falha na prestação do serviço, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Em sua exordial, narrou a apelante que possui conta junto ao banco requerido e, ao tentar realizar o saque de verba que recebera a título de auxílio emergencial, foi surpreendida com a informação de que os valores haviam sido sacados.

Alega que não realizou ditas transações, tampouco
emprestou seu cartão ou forneceu senha para terceiros,
devendo ser reparados os prejuízos materiais e morais suportados.

A sentença rejeitou a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Como se sabe, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, nas hipóteses em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do art. 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, o conjunto probatório produzido demonstra que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão e senha (fls. 113/121).

Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Ademais, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, “
o saque - de modo bem atípico para fraudes bancárias - deu-se aparentemente na mesma praça ou em praças vizinhas ao domicílio da requerente, situação pouco usual para cenário como o apresentado na inicial, o que vem a reforçar a tese do requerido
”, além do que “
a troca das senhas deu-se muitíssimo depois dos eventos controvertidos, aparentemente sem mudança do número ou código do cartão
”.

Em suma, não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.

Entendimento contrário acabaria impondo à instituição financeira obrigação impossível, ou seja, impedir a realização de transações bancárias usuais mesmo com a utilização de cartão e senha que, como se sabe, são de uso pessoal e intransferível.

Assim já decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se as transações bancárias questionadas ocorreram por falha no serviço prestado pela instituição financeira ou por culpa exclusiva do consumidor.
2. O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048. Relatora: Des. Subst. Paula Cheim Jorge. Data do julgamento 19/07/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)